Tribunal: TJMT
Processo: 1021918-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021918-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO BERNARDES DE OLIVEIRA - CPF: 605.058.341-20 (ADVOGADO), VALDECI SIQUEIRA BATISTA - CPF: 130.629.641-20 (AGRAVANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (AGRAVADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO VIANA VIEIRA - CPF: 027.159.181-19 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 336.310.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CANISIO FROELICH - CPF: 309.105.520-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUS RESENDE DOS SANTOS - CPF: 290.879.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DOS SANTOS - CPF: 002.857.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 426.345.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU FROELICH - CPF: 284.422.539-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ORDEM DE BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD – CONSULTA PELO ADVOGADO – CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO INTEMPESTIVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que autorizou a penhora
on line
de ativos financeiros da executada\agravante.

A parte agravante alega a nulidade da intimação, sustentando o desconhecimento do ato processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a intimação da decisão que determinou o pagamento foi realizada de forma válida; e (ii) se o recurso foi interposto tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei no 11.419/2006, é válida, presumindo-se a ciência do ato processual no momento da consulta ou, em caso de inércia, no prazo de 10 dias corridos após a disponibilização no sistema eletrônico.

O prazo para interposição do recurso inicia-se no dia útil subsequente aos dados da ciência presumida da intimação, conforme previsto no art. 231, V, do CPC.

No caso concreto, restou demonstrado que a parte agravante tomou ciência do ato processual no sistema eletrônico e deixou transcorrer o prazo recursal sem manifestação, configurando a intempestividade do recurso.

A regularidade da intimação e a ausência de demonstração de justo impedimento pela parte agravante impedem o conhecimento do agravo do instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
VALDECI SIQUEIRA BATISTA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste
(Dra. Patrícia Cristiane Moreira) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002635- 11.2010.8.11.0037, autorizou a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada, com repetição programada (teimosinha), limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (CPC, art.854).

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- antes do trânsito em julgado da sentença executada na origem, precisamente no dia 16.9.2019, requereu que as intimações vinculadas ao processo fossem realizadas de forma exclusiva, em nome de MARCO ANTÔNIO BERNARDES DE OLIVEIRA – OAB/GO 17.468, nos termos do §5o do art.272 do CPC, contudo, a providência foi inobservada desde o início de tramitação do processo, em razão do cadastramento equivocado dos advogados do executado no PJE;

- diante do erro no cadastro das partes e do seu advogado, à luz do §5o do art. 272 do CPC, bem ainda, que a providência requisitada pelo recorrente já havia sido cumprida e implementada desde o trâmite do processo no STJ, conclui-se que as intimações impugnadas, efetivamente, estão fulminadas com nulidade;

- foi cerceada a possibilidade de pagar o débito dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 523,
caput
do CPC, sem acréscimos, ou apresentar impugnação, conforme rol do art. 535 do CPC;

- essa série de erros, culminou na realização de uma penhora eletrônica ilegítima, concedida à revelia do devido processo legal, sendo, portanto, provável o provimento deste recurso;

Nesses termos, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados à revelia do pedido de intimação exclusiva (CPC, art.272, §5o), a partir do trânsito em julgado da sentença, com a reabertura de todos os prazos processuais relativos às decisões, despachos e atos ordinatórios, a partir da migração dos autos para o PJE, equivocadamente direcionadas a advogados distintos daquele indicado previamente para receber com exclusividade as intimações, com a desconstituição definitiva da penhora decretada pela decisão agravada, retornando às partes ao
status quo
, ratificando-se a liminar recursal postulada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 232549191).

Contrarrazões no id. 238372651. Preliminar de Intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar de Intempestividade

Egrégia Câmara.

Trata-se de cumprimento de sentença, promovido pelos advogados que atuaram em favor dos Requeridos Romeu Froelich e Outros, na Ação Pauliana movida por Valdeci Siqueira Batista.

Os autos tramitaram fisicamente, sendo digitalizado e migrado ao sistema PJe em 30.11.2020, conforme certidão acostada ao id. 44746904.

Após esgotadas todas as vias recursais, em que o autor da ação, Valdeci Siqueira Batista, foi sucumbente na integralidade de seus pedidos, os Exequentes Ricardo Batista Damásio e Luizmar Barbosa Vieira, promoveram o regular cumprimento de sentença.

Da análise dos autos, tenho que as argumentações da parte agravante não procedem.

O Agravante alegou que a sociedade de advogados “Bernardes & Lage” que anteriormente patrocinava os seus interesses, foi cindida, resultando na formação de uma nova sociedade, “Bernardes & Viana” composta pelos advogados Marco Antonio Bernardes de Oliveira e Marco Antonio Viana Vieira, que passou a representá-lo.

Aduziu, ainda que, após a migração dos autos para o PJe, foi requerido intimação exclusiva em nome do advogado Marco Antonio Bernardes de Oliveira, mas que não houve o seu cadastramento e intimação, contudo, os fatos e atos processuais demonstram o contrário.

Verifica-se que a procuração acostada aos autos, confere poderes à cinco advogados para representar os interesses do Agravante, a saber (id. 44880339, auto de origem):

A alegação de nulidade diz respeito à ausência de intimação de seu advogado, Dr. Marco Antônio Bernardes de Oliveira, OAB/GO 17.468, qual teria requerido as intimações exclusivas em seu nome, tendo em vista a cisão da sociedade de advogados que integrava, especialmente, evidenciada após a migração dos autos.

É imperioso mencionar que o trânsito em julgado do último recurso julgado nos autos, em 14.08.2020 (id. 44856710 - Pág. 1).

Diferentemente do alegado, o advogado, Dr. Marco Antônio Bernardes de Oliveira foi devidamente intimado, conforme se infere pela aba “expedientes” visualizada nos autos do processo de execução, sobre a decisão que concedia a manifestação sobre a migração dos autos, confira-se:

Além disso, a decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) no 11105/2021, disponibilizado em 22.11.2021, e mais uma vez, contendo o nome do advogado, Dr. Marco Antonio Bernardes de Oliveira, confira-se:

Além disso, embora o Agravante tenha requerido a intimação exclusiva em nome do advogado Dr. Marco Antonio Bernardes de Oliveira, OAB/GO 17.468, a publicação também em nome de outros advogados anteriormente habilitados, não gera nulidade.

A nulidade apenas ocorre se o advogado indicado
não for intimado
e a intimação for realizada somente aos demais advogados.

A intimação de advogados que possuem procuração nos autos, sem notícia de renúncia de poderes, não causa nenhum prejuízo, desde que o advogado designado tenha sido devidamente cientificado.

Conforme detalhado na Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (id. 162778863 - Pág. 1), o pedido de busca via SISBAJUD foi protocolado em 16.07.2024, sendo cumprido parcialmente no mesmo dia, às 20:49, com o bloqueio de R$ 52.889,59 em conta no Banco Bradesco. Em 17.07.2024, às 20:25, houve novo bloqueio de R$ 21.232,53 em conta no Itaú Unibanco.

Na data de 18.07.2024, consta o primeiro acesso ao processo pelo advogado Dr. Marco Antônio Viana Vieira, sócio do advogado Dr. Marco Antonio Bernardes de Oliveira, conforme registrado na aba “Acesso de Terceiros”, além de ser um dos advogados que subscreveram o presente recurso:

O Dr. Marco Antônio Viana Vieira é também integrante da sociedade de advogados constituída pelos dois patronos, como indicado no contrato social juntado nestes autos (id. 232053669).

Portanto, com acesso e conhecimento dos advogados que subscreveram o recurso, não há que se falar em qualquer mácula procedimental, pois ainda que existentes, cessaram-se com o conhecimento pelo acesso.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – ADVOGADO QUE ACESSOU OS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O fato da agravante ter interposto recurso especial contra a decisão que improveu seu agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração não importa em suspensão da ação executiva, uma vez que o recurso especial, assim como eventual recurso de agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC não possuem efeito suspensivo, conforme art. 497 do CPC.” (TJRS - AI: 70066358136, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, J em: 22/09/2015, 11o CC, P em: 28/09/2015)

“... o sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data. Nesse cenário, não há nulidade quando constatado que o advogado, que até então não compareceu aos autos originários, teve plena ciência do recurso, mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia ...” (TJ-MT 1022676-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, J. em 05/07/2022, P. em 08/07/2022)

(N.U 1016604-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUPOSTA NULIDADE APÓS A SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não há que se falar em nulidade quando o advogado do embargante comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE, de modo a tomar conhecimento do processo após a prolação da sentença, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuíz
o.

2. Eventual nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos.

(N.U 1025031-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Com efeito, de acordo com o art. 5o, §§ 1o e 3o, da Lei no 11.419/06, "
será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização
".

Assim, diante da ciência inequívoca dos advogados que patrocinam a defesa do Agravante, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento iniciou-se a partir dessa ciência e, no entanto, apesar do acesso aos autos em 18.07.2024, o recurso foi interposto apenas em 12.08.2024, quando o prazo já havia expirado em 08.08.2024, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão.

Ante o exposto, Cconsiderando o decurso do prazo a contar da intimação pelo portal eletrônico, acolho a preliminar e
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025